Tribunal: TCU
Processo: 022.242/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 643/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, revogar a medida cautelar adotada, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações e certificações sugeridas, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos Peças 57 a 59). 1. Processo TC- Processo 022.242/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: 5o Batalhão de Suprimento (CNPJ 10.342.197/0001-09); Medclin Representação e Comércio Eireli (CNPJ 32.426.901/0001-36) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Defesa - 5o Batalhão de Suprimentos - Exército, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU, no prazo de quinze dias, os encaminhamentos realizados: 1.7.1.1. não autorizar adesões, em todos os itens da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SRP 27/2019, para quantitativos que excedam o limite legalmente previsto no art. 22, § 4o, do Decreto 7.892/2013, com a redação dada pelo Decreto 9.488/2018; 1.7.2. dar ciência ao Ministério da Defesa - 5o Batalhão de Suprimentos - Exército, com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico SRP 27/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.7.2.1. proceder à análise de mérito para rejeitar a intenção de recurso, já que, nessa fase, deve ser feito somente o juízo de admissibilidade das intenções de recurso avaliando a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), em afronta ao art. 4o, XVIII, da Lei 10.520/2002; art. 26, caput , do Decreto 5.450/2005; e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 602/2018-TCU-Plenário e 1.020/2015-TCUPlenário, ambos da relatoria do Ministro Vital do Rêgo; Acórdão 5847/2018-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Walton Alencar; 1.7.2.2. ausência de apreciação do recurso hierárquico apresentado pela licitante R. C. Móveis Ltda. contra a decisão do pregoeiro que rejeitou a sua intenção de recurso, em desrespeito ao artigo 8o, inciso IV, do Decreto 5.450/2005; 1.7.2.3. exigência indevida do item 2.10 do Termo de Referência - Certificado de Regularidade da empresa e do responsável técnico no conselho competente -, em afronta ao inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal c/c os arts. 3o, § 1o, inciso I, 28, 29, 30 e 31 da Lei 8.666/1993. Nesta linha, vide Acórdão 1661/2019-TCU-Plenário , Ministro-Relator Benjamin Zymler; 6.406/2018-TCU-1a Câmara, Ministro-Relator Weder de Oliveira; 49/2018-TCUPlenário, Ministro-Relator Augusto Sherman; 8.301/2017-TCU-2a Câmara, Ministra-Relatora Ana Arraes, dentre outros. Ressalta-se que a exigência de regularidade junto ao conselho não se confunde com a permitida exigência de registro junto ao conselho; 1.7.3. informar ao Ministério da Defesa - 5o Batalhão de Suprimentos - Exército, ao representante e à sociedade empresarial Medclin Representação e Comércio Eireli que o conteúdo da presente deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 1.7.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, VI, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação supra.